Tribunal: TJBA
Processo: 8020366-28.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020366-28.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHARLES BRANDAO SOARES

Advogado(s)
:
RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

APELADO: TABELIONATO 14 OFICIO DE NOTAS - SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA NETTO ESTANISLAU, ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO. GOLPE POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais, na qual o autor/apelante foi vítima de fraude ao adquirir um veículo de um estelionatário. O golpista detinha a posse do automóvel por meio de um contrato verbal de aluguel firmado com o proprietário/apelado. O apelante efetuou o pagamento a um terceiro, por valor consideravelmente inferior ao de mercado, antes da devida formalização do negócio. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta negligente do proprietário do veículo, ao alugá-lo a terceiro de forma verbal e sem as cautelas necessárias, acarreta o dever de indenizar o comprador vítima de estelionato, ou se a conduta imprudente da própria vítima, ao realizar a transação sem as precauções mínimas, configura culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Embora a cessão do veículo pelo proprietário por meio de contrato verbal demonstre falta com o dever de cuidado, tal ato constituiu causa remota para a ocorrência do dano.

4. A conduta do apelante foi a causa direta e imediata do seu prejuízo, caracterizada por notável imprudência ao efetuar o pagamento de vultosa quantia a um terceiro estranho ao registro de propriedade do veículo, por preço vil e em momento anterior à conclusão dos atos notariais que confeririam segurança ao negócio.

5. Tais fatos caracterizam a culpa exclusiva da vítima, excludente do nexo de causalidade que afasta o dever de indenizar do proprietário do bem. A ação imprudente do comprador se interpôs como causa principal e preponderante do resultado danoso, absorvendo a negligência inicial do apelado e afastando, por consequência, a tese de culpa concorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01